Tribunal: TJSP
Processo: 2054271-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de verba salarial – Indeferimento no Juízo singular, sob a arguição de impenhorabilidade – Impertinência – Hipótese concreta na qual o crédito executado é decorrente de honorários advocatícios – Natureza alimentar – Entendimento consolidado de que o parágrafo 2o do art. 833 excepciona a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo dispositivo –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de verba salarial – Indeferimento no Juízo singular, sob a arguição de impenhorabilidade – Impertinência – Hipótese concreta na qual o crédito executado é decorrente de honorários advocatícios – Natureza alimentar – Entendimento consolidado de que o parágrafo 2o do art. 833 excepciona a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo dispositivo – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Pedido de penhora de 30% sobre o salário pertinente – Agravo provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054271-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DALLA
LANA, MARQUES E FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados
EDUARDO RODRIGO MORELATO e RIO CORP COM, DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054271-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39.226
2
VOTO No
: 39.226 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2054271-27.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS
AGTE.
: DALLA LANA, MARQUES E FREITAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGDO.
: EDUARDO RODRIGO MORELATO E OUTRO
INTERDO.
: ROS ADMINISTRAÇÃO
CRÉDITO E COBRANÇA LTDA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Bloqueio de verba
salarial Indeferimento no Juízo singular, sob a arguição de
impenhorabilidade
Impertinência Hipótese concreta na
qual o crédito executado é decorrente de honorários
advocatícios

Natureza
alimentar

Entendimento
consolidado de que o parágrafo 2o do art. 833 excepciona a
impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo dispositivo
Precedentes jurisprudenciais neste sentido
Pedido de
penhora de 30% sobre o salário pertinente Agravo provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Dalla Lana, Marques
e Freitas Sociedade de Advogados contra r. decisão copiada em fl. 47-48,
proferida pela Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, MMa. Juíza de Direito
da E. 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos que, nos autos do cumprimento
de sentença iniciado em face de Rio Copr Comércio de Edições Culturais Ltda.
Me e Sr. Eduardo Rodrigo Morelato , decidiu o seguinte:
[..] 3) Fls: 633/641: a exequente requer o deferimento da penhora
no valor a 30% do salário do co-executado Eduardo, a ser
descontando diretamente pelo empregado.
Consoante o disposto no artigo 833, inciso IV, do Novo Código de
Processo
Civil,
constitui-se
como
bem
absolutamente
impenhorável a remuneração decorrente do trabalho. Com
efeito, não é lícito que a constrição judicial alcance o valor, o
qual se encontra excluído da responsabilidade patrimonial do
devedor. [..]
Na hipótese em questão, não se aplica ao caso a exceção prevista
no § 2o do referido artigo e nem mesmo o entendimento do STJ
manifestado no julgamento do REsp. 1.582.475, uma vez que, no
caso em tela, não restou demonstrado que a remuneração
salarial seja significativa em relação ao valor devido, motivo pelo
qual INDEFIRO o pedido de penhora sobre o salário do
executado.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054271-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39.226
3
O agravo de instrumento insiste na penhora dos
vencimentos do agravado, argumentando que deixou o i. Julgador de
considerar que a pretensão da recorrente se limita a 2/3 da verba honorária,
que tem natureza alimentar, conforme reiterado entendimento das Cortes
nacionais. Neste contexto, argumenta que a regra de
impenhorabilidade deve ser flexibilizada, pugnando pelo deferimento liminar
do bloqueio de 30% do salário devedor e, ao final, que seja tornada definitiva a
ordem (fl. 1-16).
A antecipação de tutela recursal pretendida foi indeferida
pelo Relator em fl. 54-55, com recomendação de que fosse aguardado
pronunciamento final do Órgão Colegiado.
Expressa concordância com o julgamento sob a forma
virtual registrada em fl. 58.
Contraminuta recursal pela manutenção do entendimento
singular (fl. 60-63).
É o relatório.
Esclareça-se que, tal qual arguido na minuta recursal, a
verba executada pela agravante refere-se a reserva de 2/3 de honorários
advocatícios, expressamente deferida pelo Juízo singular em fl. 593 na Origem.
A petição que deu origem à r. decisão agravada delimitou a
dificuldade que vem ocorrendo de adimplemento pelos executados do valor
devido, informando na oportunidade que sua parcela na verba honorária
alcançava a quantia atualizada de R$ 13.374,57 (fl. 646), e pretendendo que
fosse determinada a penhora sobre 30% dos vencimentos da pessoa física.
Interpreta-se, portanto, que a discussão estabelecida coloca
em oposição a impenhorabilidade de proventos de salário, consagrada no inciso
IV do art. 833, com a pertinência de bloqueios de verbas desta natureza para
satisfazer crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios, que
sabidamente também detém natureza alimentar, conforme regulamentado
pelo código processual no art. 85, §14.
Delimitada a controvérsia, tem-se que a jurisprudência
nacional vem compreendendo de forma ampla pela possibilidade do bloqueio
nessas condições, estendendo a interpretação do parágrafo 2o do art. 833, que
excepciona a impenhorabilidade do inciso IV se a hipótese versar sobre
“penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais”.
Neste sentido:
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS

CUMPRIMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054271-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39.226
4
SENTENÇA
EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA

CRÉDITO
DE
NATUREZA
ALIMENTAR
-
Exceção
à
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015 - Os
honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito de
natureza alimentar - Súmula Vinculante 47 do STF Art. 85, §
14, CPC/2015 A penhora é de ser mantida, tendo em vista que
o crédito decorre de verba honorária sucumbencial, que ostenta
natureza salarial Na execução de tal crédito, permite-se a
penhora tanto do salário como de quantia depositada em
caderneta de poupança (art. 833, § 2o, CPC/2015) - Penhora de
10% do salário líquido do agravante que deve ser mantida
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2073348-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO
ART. 833, IV, DO CPC, QUE CEDE EM FACE DE CRÉDITOS
ALIMENTARES
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE
OSTENTAM ESSA NATUREZA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA DO DEVEDOR
POSSIBILIDADE

CONSTRIÇÃO LIMITADA A 10% MENSAL DOS PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
ATÉ
QUITAÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR
RELATIVO,
EXCLUSIVAMENTE,
AOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. - Recurso provido em
parte.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091916-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018;
Data de Registro: 12/07/2018).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora e/ou o desconto em
folha de pagamento do devedor de valores somente é admitida,
em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba
executada também possua natureza alimentar, porquanto a
absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015,
em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também
de natureza alimentar ou em relação a importâncias excedentes
a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) Admissível o desconto em
folha de pagamento do devedor, apenas e tão somente de valores
devidos a título de prestação alimentar, qual seja, honorários
advocatícios a que a agravada foi condenada na ação monitória,
até a integralidade do valor do débito, mantendo-se o
indeferimento quanto ao pagamento do débito descrito na inicial
- O desconto ora deferido deve ser limitado a 10% dos
vencimentos líquidos percebidos pela agravada a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054271-27.2020.8.26.0000 -Voto no 39.226
5
aposentadoria, até o limite do débito exequendo referente aos
honorários advocatícios sucumbenciais, percentual este que não
se revela excessivo nem gravoso para a subsistência da devedora
Reforma, em parte, da r. decisão agravada. Recurso provido,
em
parte. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076269-22.2018.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data
de Registro: 10/07/2018).
VOTO No 26841 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução.
Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Inteligência
do art. 833, inc. IV, do NCPC. Excepcionalidade. Débito de
natureza
alimentar
(honorários
advocatícios).
Penhora.
Possibilidade. Exegese do art. 883, § 2o, do NCPC. Precedentes
do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2100651-79.2018.8.26.0000; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/06/2018; Data de Registro:
15/06/2018)
Procede, portanto, o pedido da agravante de que seja
determinada a penhora incidente sobre 30% da verba salarial do coexecutado,
Sr. Eduardo Rodrigo Morelato.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para autorizar o bloqueio sobre o salário do codevedor.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR